Tribunal: STF
Processo: Rcl 60919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. A parte agravante não logrou demonstrar, no ajuizamento da reclamação, o esgotamento dos meios recursais para questionar a decisão reclamada.



    2. Agravo regimental não provido.